Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0713594-88.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDIVINO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em consulta ao andamento processual no sistema do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que o Recurso Especial interposto pelo autor não foi conhecido. Prossiga-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator